Tribunal: TJPA
Processo: 0803669-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0803669-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FREDILEI MARINHO DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, XII, “D”, DO RITJPA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, XII, “d”, do RITJPA, pelo que desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado;

2. É incabível o cômputo em dobro do período de pena cumprido em favor do apenado, utilizando-se como parâmetro o julgamento proferido no AGRG em RHC n. 136961-RJ, além de inexistirem estudos técnicos realizados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos atestando as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional de Santarém/PA;

3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do Agravo Regimental e negar-lhe provimento para manter a decisão recorrida, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Agravo Regimental interposto por
FREDILEI MARINHO DA SILVA
, através da i. defensora pública, Dra.
ADALGISA ROCHA CAMPOS
, inconformado com a resp.
decisão monocrática deste relator, Id.
12321721
, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para tornar insubsistente a decisão que havia deferido o cômputo em dobro da pena a ser cumprida pelo agravante.

Nas razões recursais, alega, em suma, que inexiste respaldo legal para consubstanciar a decisão recorrida, pois o recorrente faz jus ao cômputo da pena em dobro, tendo em vista que o cumprimento da sua reprimenda se dá em estabelecimento que viola os direitos fundamentais, no tocante a dignidade, higidez física e integridade psíquica.

Defende, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, além de frustrar o direito de ter: “
igual tramitação aos demais recursos já submetidos a essa Corte, obtendo, assim, da respectiva Turma, a apreciação de seu mérito, pois a razão de ser da competência do Tribunal é a apreciação colegiada das matérias submetidas, tendo a relatoria a clara e nítida função instrutora do feito”
. <sic>

Sustenta, ainda, ser fácil notar a discrepância com a realidade dos autos, tendo em vista que o
decisum
monocrático proferido por este relator anulou a decisão benéfica, sob o argumento de que não existem dados suficientes a indicar que o estabelecimento prisional onde o apenado cumpre pena não demonstra situação desumana apto a acompanhar a Resolução da Corte IDH.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante de todo o exposto, vem o Agravante requerer ao D. Relator que se digne de receber o presente AGRAVO REGIMENTAL, reconsiderando a sua respeitável Decisão, para o fim de que:

1. Seja declarado o cumprimento de pena privativa de liberdade do reeducando como cruel e degradante, uma vez que fere os ditames legais que regem a execução da pena, utilizando-se como paradigma a decisão proferida nos autos 0008008-45.2020.8.14.0051;

2. Seja computado em dobro o período total de pena cumprida;

3. Seja atualizado o atestado de pena a cumprir, lançando-se o cômputo de pena em dobro como remição de pena;

4. Seja o cálculo de pena revisto semestralmente para computar-se em dobro o período de pena cumprida, enquanto não houver modificação fática das circunstâncias degradantes descritas e enquanto o reeducando permanecer no sistema prisional; e

5. A concessão
ex ofício
de quaisquer benefícios que o assistido venha a alcançar com o deferimento do benefício listado no item “2”.

Caso mantenha a decisão consubstanciada na Decisão objurgada, que seja o presente Agravo colocado à mesa para que a Egrégia Turma de Direito Penal, nos moldes do que determina o § 2º do art. 266 do Regimento Interno do TJ/PA, enfrente o pedido.” <sic>

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):)
: Inicialmente, nos termos do artigo art. 266, do RIJPA, foi manejado o presente agravo regimental tempestivamente, estando o ora agravante irresignado com os termos da resp. decisão monocrática deste relator, que deu monocraticamente provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.

Prefacialmente, deve ser esclarecido que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais.
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki).

Sobre o tema, os precedentes desta e. Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO POR CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR NA HIPÓTESE - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO À LUZ DO ART. 381, III, DO CPP C/C ART. 146-D, I, DA LEI Nº 7.210/84 – IMPROCEDÊNCIA - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 133, XI, “d”, do RITJPA c/c art. 932, do CPC e art. 3º, do CPP, compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, como na hipótese, não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, mesmo porque a interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado. Precedente do STJ.

2. Não há que se falar em violação aos arts. 381, III, do CPP e 146-D, I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), uma vez que a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em regime aberto domiciliar encontra-se devidamente fundamentada na inexistência de “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” na Região Metropolitana de Belém, inviabilizando o cumprimento da pena no regime aberto, o que, aliás, está previsto no art. 146-B, IV, da LEP, bem como se justifica em razão da evidente dificuldade de fiscalização da pena em situações análogas e da discricionariedade conferida aos magistrados na análise dos casos concretos. Precedentes do STJ, deste TJ/PA e de outros Tribunais de Justiça.

3. À unanimidade, agravo regimental conhecido e improvido.

(11046527, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-10-05)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
WRIT
PREJUDICADO. ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DE UNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador-Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RI/TJEPA, que confere competência ao relator para julgar monocraticamente pedido que haja, como no caso, perdido manifestamente seu objeto (Precedentes do STF).

(...).

4. Agravo regimental conhecido e desprovido, por unanimidade.

(297641, 297641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-04, publicado em 2017-12-06).

No tocante ao mérito deduzido neste recurso, observa-se que os argumentos que alicerçam a irresignação são inábeis a alterar o posicionamento que ora é fustigado, até porque limitados à reedição daqueles já estampados na inicial do agravo em execução penal.

No mais, a fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo
tal como está escrito,
os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público,
verbis
:

“Analisando-se os autos observa-se que a decisão impugnada não merece maiores digressões, em razão da impossibilidade de aplicação do cômputo de prazo em dobro aos apenados sob a jurisdição do magistrado da Comarca de Santarém/PA por não possuir efeito vinculante àquela decisão proferida para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Complexo Penitenciário de Bangu no Estado do Rio de Janeiro.

Inclusive, sobre o tema, já houve decisão nos próprios autos do AgRg no RECURSO EM
HABEAS CORPUS
nº 136.961 – RJ, proferida pelo Relator do recurso, Exmo. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que monocraticamente entendeu não caber a extensão do pleito concedido no julgamento do aludido
writ
a outro paciente, haja vista que a ordem fora concedida individualmente em benefício do coacto naquela impetração, o qual se encontrava preso no Rio de Janeiro, conforme colacionado abaixo, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“Indefiro o pleito extensivo pretendido nos termos formulados às fls. e-STJ 366-514, destinado produzir
efeito coletivo em outra unidade da federação (Rio Grande do Sul)
do que restou decidido individualmente em favor de paciente preso no Rio de Janeiro, às e-STJ 342-347, vez que não ocorrente, na hipótese, regra de exceção ou de conexão prevista no art. 71 do RISTJ, apta a afastar regra geral do art. 70 do mesmo diploma regimental (necessária distribuição a Ministro Relator para julgamento (juiz natural).

Desta forma, ante o exposto e de maneira a se evitar tumulto processual, desentranhe-se mencionada petição, devolvendo-se ao respectivo subscritor, com as movimentações e registros de praxe.”

No mesmo sentido, o seguinte precedente, no qual se ressalta a eficácia
inter partes
do julgamento do AgRg no RHC nº 136.961, bem como a inexistência de inspeções da CIDH aptas a atestar a precariedade da unidade prisional sobre a qual se pleiteia a extensão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ.

EFICÁCIA
INTER PARTES
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..].

(AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução".

[...].

4. A sentença da Corte IDH produz
autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes.
[...].

(AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

3.
Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia
inter partes
da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.

4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg em HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Com efeito, é inegável que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, datada de 22.11.2018, refere-se especificamente a situação carcerária do Instituto Plácido de Sá, integrante do Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de janeiro, não havendo, portanto, a possibilidade de extensão imediata de seus efeitos a todas as casas penais do Brasil, muito embora não se desconheça a situação preocupante em que se encontram grande parte dos estabelecimentos prisionais.

Imperioso ressaltar ainda, que ao contrário da situação fática que deu suporte ao julgamento proferido pelo STJ, inexiste qualquer estudo técnico precedente realizado pela CIDH atestando de forma incontroversa a situação de calamidade das unidades prisionais de Santarém/Pa, condição degradante e desumana que justificaria a manutenção da decisão em que aplica o computo de pena em dobro em benefício do apenado.

Sobre a questão, as colendas as Turmas de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça já se manifestaram em casos análogos. Senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DE SANTARÉM QUE QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA - AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DO PRECEDENTE UTILIZADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – EFICÁCIA INTER PARTES. RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO-RJ. A RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE RECONHECEU AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DA MENCIONADA CASA PENAL NÃO AUTORIZA A EXTENSÃO IMEDIATA ÀS DEMAIS.

Embora não se desconheça a situação preocupante em que se encontram grande parte dos Estabelecimentos Prisionais.

A Resolução paradigma da CIDH foi utilizada especificamente para os reeducando do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Não obstante as ressalvas do magistrado de primeiro grau para justificar a aplicação, por analogia, a presídios da cidade de Santarém/PA, entretanto, o próprio Tribunal Cidadão asseverou, no julgamento do
Habeas Corpus
706114 a eficácia
inter partes
daquela decisão e a ausência de amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro de cada dia de prisão em outro Estabelecimento Prisional do país. Precedentes jurisprudenciais colacionados.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(12215160, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-15)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE – POSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE RECONHECEU AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DA CASA PENAL. EFICÁCIA INTER PARTES. RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A CREDENCIAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO CASSADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME.

I – De conhecimento público a condição degradante do sistema penitenciário, que violam as regras constitucionais e internacionais de direitos humanos. Todavia, o julgador, em face desse cenário, deve seguir às normas internas do ordenamento, como àquelas vinculada por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não as sobrepor;

II – A resolução paradigma da CIDH, foi utilizada especificamente para os reeducandos do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão. Cediço pontuar que o efeito vinculante da norma internacional aplicada no caso específico da casa penal fluminense, não deve se confundir com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito interpartes, em face do flagrante falta de similitude da decisão paradigma com o caso concreto. Dessa forma, a decisão agravada, que reconheceu a situação degradante da casa penal onde está sendo executada a pena do agravado e determinou o cômputo em dobro do período já cumprido deve ser anulada. Precedente do STJ;

III - Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão objurgada, concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena.

(11653266, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-08)

À vista do exposto, na forma que autoriza o art. 3º, do CPP, c/c art. 133, XII, “d”, do RITJPA, conheço e dou provimento ao recurso, tornando-se insubsistente a decisão recorrida.” <sic>

Ademais, no caso de eventual acolhimento da pretensão, estaria se criando hipótese de remição da pena, situação não acolhida pelo artigo 126, da Lei de Execução Penal, o que caracterizaria ofensa ao princípio da legalidade.

Outrossim, a eficácia
inter partes
da decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 136.961/RJ, declarada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº 706.114/SC, rechaça a possibilidade de ampliação da eficácia da Resolução de 22-11-2018 para casos não apreciados concretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Á vista do exposto, não havendo nada a reconsiderar, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 03/04/2023